Tribunal: TJMT
Processo: 0006229-35.2011.8.11.0025
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006229-35.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ORLANDO MORENO DA SILVA - CPF: 896.286.401-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – TESE REPETITIVA FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA N. 1.053 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - APELAÇÕES CÍVEIS – PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – QUALIDADE DE SEGURADO DEMONSTRADA - ALTERAÇÃO DO DIB – AUXÍLIO-DOENCA – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOs TEMAs 810/STF E 905/stj –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.053: “
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
”.

2.

Juízo de retratação positivo.

3.

A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS. (REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

4.

O auxílio-doença deve ser calculado sobre 91% do valor do salário-de-benefício recebido à época do acidente, nos termos do artigo 29 e 61 da Lei nº 8.213/1991 e a
aposentadoria por invalidez sobre calculada sobre 100% do valor do salário-de-benefício do auxílio-doença anteriormente recebido, nos termos do artigo 29 e 44 da Lei nº 8.213/1991.

5.

Com amparo no quanto deliberado nos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

6.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos
por
Orlando Moreno da Silva
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e
m face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína que, na
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Amparo à Pessoa Portadora de Deficiência c/c com Pedido de Tutela Antecipada inaudita altera partes
, nº 0006229-35.2011.8.11.0025
,
julgou procedente o pedido inicial determinando a implantação do benefício auxílio doença entre a data do deferimento da liminar até a sentença e aposentadoria por invalidez a partir da intimação da sentença com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo.

O apelante-autor, em síntese, recorre do termo inicial do auxílio doença e da renda inicial dos benefícios, pelo que alega que a data inicial do auxílio doença deve ser fixada na data do requerimento administrativo e a conversão da aposentadoria por invalidez desde o ajuizamento da ação.

Acerca do valor do benefício, irresigna-se quanto à fixação sobre o salário mínimo, pelo que requer a observância do salário benefício recebido pelo apelante à época.

Por sua vez, o INSS apresenta inconformismo com a sentença ao argumento que a parte autora não mais possuía na condição de segurada, bem ainda, de forma alternativa, impugna a data de início do benefício, ao que argumenta que deve se dar da data do laudo.

No tocante aos índices de correção monetária, requer a aplicação do previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Ainda, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção ministerial.

Após, o Relator originário proferiu decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Da decisão foi interposto agravo interno, sendo desprovido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Público.

Interposto recurso especial pela autarquia, em decisão monocrática, a vice-presidente deste e. Tribunal de Justiça determinou a restituição dos autos para manifesto quanto ao recurso paradigma (Tema 1.053), para verificação de possível juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de retratação.
Conforme relatado,

os presentes autos foram encaminhados pela Vice-Presidente desta Corte para exame de eventual juízo de retratação do acordão proferido por esta Câmara Julgadora em face da
decisão proferida no Tema n. 1.053 do STJ.

O acórdão sob análise refere-se ao recurso de agravo interposto pelo INSS, no qual foi negado provimento e manteve remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto do relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Sobreveio julgamento do Superior Tribunal de Justiça, mediante o Tema repetitivo n. 1.053), sendo fixada a seguinte tese:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em “Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.”

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

3. Ademais, entendeu que a vedação à aplicação da Lei dos Juizados Especiais Federais nos juízos estaduais (art. 20 da Lei 10.259/2001) incide apenas no caso de ações "distribuídas aos Juízos Estaduais investidos de jurisdição federal, como seria o caso do pedido de benefício previdenciário que nada tem a ver com causa de acidente de trabalho." Aduziu ser "inaplicável, na hipótese, a regra de competência dos Juizados Especiais regidos pelas Leis nºs 10.259, de 12 de julho de 2001, e 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em razão da natureza das pessoas envolvidas na relação processual, visto que, importaria em ofensa à Lei Mais Alta." Consignou que "eventual necessidade de submissão do segurado à perícia médica para verificação de incapacidade laboral, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública."

4. O Ministério Público opinou pelo provimento do Recurso Especial, consignando que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, já assentou o entendimento de que, cabe à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a obtenção, ou revisão, de benefício decorrente de acidente do trabalho."

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1º), na Carta de 1967 (art. 134, § 2º) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

6. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 15: "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho." E o Supremo Tribunal Federal, a Súmula 501: "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3º, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: "Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3º, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei nº 10.259/2001." (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3º) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2º estabelece expressamente que compete a esses órgãos "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos." Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5º, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas."

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que “não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.” (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.”

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado. 14. Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta. CONCLUSÃO 15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, R. Especial n. 1.859.931-MT, 1ª Seção, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 10/3/2021)

À guisa disso, ressai a divergência instalada entre o fundamento adotado por esta Câmara e a tese fixada em sede de precedente qualificado (Tema n. 1.053/STJ), por que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimentos de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

No mais, é importante destacar que a partir dessa tese, este Tribunal de Justiça já vem decidindo em sintonia, como transcrito:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1053) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Cabe à Justiça Comum apreciar e julgar as ações acidentárias propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social visando à obtenção ou revisão de benefício decorrente de acidente do trabalho (Tema 1.053-STJ).

(N.U 0002170-22.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS – TEMA 1053/STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Não obstante o entendimento fixado por este Tribunal de Justiça no IRDR n. 85560/2016, quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, deve ser observada a impossibilidade de processamento do INSS, autarquia federal, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.053.

2. Conflito procedente para fixar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento da demanda.

(N.U 1005151-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe.

(N.U 1005816-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

Deste modo, a fim de adequar ao tema repetitivo,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento destes autos.

- MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos presentes recursos de apelação cível, eis que tempestivos, cabíveis e dispensados de preparo, por estarem sob o pálio justiça gratuita e isenção legal, conheço dos apelos.

Passo portanto à análise dos recursos apresentados.

(i) Da qualidade de segurado.

A legislação previdenciária prevê o direito do trabalhador a benefícios por incapacidade decorrente de doença do qual acometido após o ingresso no RGPS, ou de agravamento de moléstia anteriormente adquirida, exigindo-se, via de regra, o cumprimento de carência legal correspondente a 12 (doze) contribuições mensais (artigo 25, I, da Lei 8.213/91).

Nesse contexto, o artigo 42 da Lei 8.213/91 assegura a aposentadoria por invalidez
“ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerando incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Verifica-se dos autos que a autarquia defende que o autor perdeu a qualidade de segurado em 01/04/2009, motivo que ensejou o indeferimento do benefício.

Ocorre que o acidente de trabalho ocorreu em 15/02/2010 e a demissão, sem justa causa, na data de 02/03/2010, consoante se verifica da carteira de trabalho juntada, com pedido de auxílio doença em 26/01/2011, indeferido em 28/01/2011, ou seja, dentro do período de graça.

O artigo 15 da Lei 8.123/91 prevê quanto à qualidade de segurado:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

(...)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

Sobrevindo a incapacidade
durante o período de graça
do artigo 15 da Lei nº 8.213 /91, o segurado faz jus à concessão do benefício por incapacidade laborativa ainda que protelado o requerimento administrativo, e desde que mantenha a limitação laborativa nessa data (Lei 8.213/91, art. 102, § 1º).

Vale ressaltar entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a perda de tal qualidade pressupõe a voluntariedade do estancamento das contribuições, hipótese afastada no caso de incapacidade do trabalhador (nesse sentido, confira-se o AgRg no Ag 1070071/PE, DJe 09/12/2008; o REsp 956.673/SP, DJ 17/09/2007; o AgRg no REsp 690.275/SP, DJ 23/10/2006).

Nesse sentido, a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO À EPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À COBERTURA PREVIDENCIÁRIA DESDE A DER. CÁLCULO DA RMI.
AJUSTE DE OFÍCIO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS
. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA
.

1.
Verifica-se de forma inequívoca que a condenação imposta ao INSS até a data da prolação do
decisum
não supera sessenta salários mínimos, não havendo que falar em duplo grau obrigatório (aplicação do art. 475, § 2º, do CPC/1973, estatuto vigente à época da prolação).

2.
Decadência e prescrição afastadas, uma vez que a ação versa sobre o direito a benefício negado administrativamente, e não houve transcurso do quinquênio legal entre o ato questionado e o ajuizamento da demanda.

3.
A legislação previdenciária prevê o direito do trabalhador a benefícios por incapacidade decorrentes de doenças do qual acometido após o ingresso no RGPS, ou de agravamento de moléstia anteriormente adquirida, sendo a aposentadoria por invalidez, conforme o art.42 da Lei 8.213/91, devida “
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerando incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

4.
Inexiste questionamento acerca da incapacidade total e permanente do trabalhador – condição referida na documentação médica acostada com a inicial e posteriormente atestada pela perícia judicial –, ou do cumprimento da carência legal.

5.
A alegação de falta da qualidade de segurado esbarra na constatação de que as contribuições previdenciárias vertidas pelo trabalhador
somente foram definitivamente interrompidas em 2009, época em que requerido o auxílio-doença negado administrativamente (v. fls. 32 e 75). Ademais, conforme entendimento firmado pelo STJ, a perda de tal qualidade pressupõe a voluntariedade do estancamento dos recolhimentos, hipótese afastada no caso de incapacidade do trabalhador (nesse sentido, confira-se o AgRg no Ag 1070071/PE, DJe 09/12/2008; o REsp 956.673/SP, DJ 17/09/2007; o AgRg no REsp 690.275/SP, DJ 23/10/2006).

6.

Apesar de não fornecerem elementos que permitam convencimento seguro de que a invalidez já se encontrava instalada na data do requerimento administrativo (15/abril/2009), os achados da perícia evidenciam que naquele momento existia inaptidão laboral em razão das sequelas da
Paracococcideoidomicose
, fazendo o segurado jus à percepção de auxílio-doença desde o referido marco, tal como postulado no seu apelo. Não se cogita, no entanto, de alteração da DIB da aposentadoria por invalidez para data coincidente com a do laudo, tendo em vista a ausência de interesse recursal quanto a tal quadra da insurgência do autor (a sentença elegeu a data da citação para tal fim).

7.
Embora comprovada a realização de
recolhimentos com base em valores superiores ao mínimo, tais contribuições remontam a período em que já se vislumbrava a necessidade de cobertura previdenciária, razão por que não se mostra ilegal a fixação do benefício em valor mínimo.

8
.

Sobre as parcelas pretéritas deve incidir correção monetária
de acordo com o
Manual de Cálculos da Justiça Federal
, além de
juros moratórios, incidentes desde a citação
quanto às diferenças a ela anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a partir de cada mês de referência, conforme o referido manual, cujos parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 1.495.146-MG (Tema 905). Considera-se, ainda, de acordo com precedente do STJ (RESP 201700158919, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, STJ, SEGUNDA TURMA, DJE 24/04/2017), que a matéria relativa a juros e correção monetária é de ordem pública e cognoscível, portanto, de ofício, razão por que se afasta a tese de
reformatio in pejus
nesses casos.

9.
Descabe alterar os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) das parcelas vencidas até a Sentença, uma vez que arbitrados em conformidade com os critérios legais vigentes à época da prolação (CPC/73, art.20), bem como com o disposto no enunciado nº 111 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, encontrando respaldo, ademais, nos precedentes desta Câmara acerca da matéria.

10.
Procedência dos pedidos e antecipação de tutela mantidas. Sentença parcialmente reformada apenas para também assegurar ao promovente a
percepção de auxílio-doença desde a DER até a data de implantação da aposentadoria fixada em primeiro grau (data da citação).

11.
Apelação da
parte
autora
parcialmente
provida. Apelação do INSS desprovida.
Ajuste
, de ofício, o regime dos encargos moratórios.
(Apelação Cível

0007171-03.2014.4.01.9199/MT, TRF 1ª Região, relator convocado Dr. Valter Leonel Coelho Seixas, data do julgamento: 17/08/2018).

Por essas razões, há que se reconhecida a qualidade de segurada da parte autora/apelante.

(ii) Da data da implantação do benefício – DIB.

A sentença combatida determinou a data do início da concessão do auxílio doença desde a intimação até a data da propositura da demanda, o que é objeto de recurso de ambas as partes, ao que a parte autora sustenta que deve se dar da data do requerimento administrativo, enquanto que a autarquia defende que deve se dar da data do laudo.

Quanto ao tema
, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o termo inicial para implementação do benefício previdenciário é a data de protocolo do requerimento administrativo:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei – art. 43, § 1º, "a", da Lei 8.213/1991 – quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso – Súmula 576/STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos. (REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA — REQUISITOS ADIMPLIDOS — BENEFÍCIO DEVIDO — FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO — DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO — CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — RECURSO DA PARTE AUTORA — PROVIDO — RECURSO DO INSS — PARCIAMENTE PROVIDO.

É legítima a fixação da DIB do benefício na DER, uma vez que é a partir desta data que restou configurado o interesse da parte autora no recebimento do benefício de auxílio-doença e a negativa da autarquia previdenciária na sua concessão.

(N.U 0001025-07.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

Portanto, merece guarida a irresignação da parte autora nesse ponto, devendo ser fixado o início do auxílio-doença a data requerimento administrativo (26/01/2011).

(iii) Valor do benefício.
Da base de cálculo do salário-de-benefício.

O autor, ora apelante, pugna que seja afastada a limitação do valor do benefício ao salário mínimo e seja fixada a RMI (renda mensal inicial), nos termos do artigo 29, II, c/c art. 44 da Lei 8.213/91, ou seja, no valor equivalente a 100% do salário de benefício, aferido sobre a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição.

No tocante à base de cálculo da aposentadoria por invalidez, é certo que consiste na renda a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, conforme estabelece o artigo 44 da Lei n. 8.213/1991,
in verbis:

Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

Da mesma forma, o artigo 29 do mesmo diploma legal estabelece a forma de cálculo do salário-de-benefício:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.

Deste modo, a aposentadoria por invalidez deve ser calculada sobre 100% do valor do salário-de-benefício do auxílio-doença anteriormente recebido, nos termos do artigo 29 e 44 da Lei nº 8.213/1991, reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários.

(iv) Dos consectários legais

Quanto aos juros e correção monetária com base no art. 1º -F da Lei n. 11960/2009, sem razão a apelante/autarquia.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese do Tema n. 810/STF,
in verbis
:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

E, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146 – MG (sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos Tema 905), definiu os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018).

Portanto, o que se pode concluir, é que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

(v) Do prequestionamento

No que toca ao prequestionamento da matéria, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, esclareço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos.

3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010.

5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

- Dispositivo

Em face do exposto, procedo ao
juízo de retratação positivo
para

reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento destes autos, devendo ser comunicado à Vice-Presidência desta Corte a incompetência (i);

e
conheço dos recursos interpostos e (ii)
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso apresentado por Orlando Moreno da Silva,

para fixar a data do início do benefício a partir
da data do requerimento administrativo, bem como para determinar que a aposentadoria por invalidez seja calculada sobre 100% do valor do salário-de-benefício do auxílio-doença anteriormente recebido, nos termos do artigo 29 e 44 da Lei nº 8.213/1991
e
(ii)

DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso interposto pelo INSS, somente quanto a aplicação de juros e atualização dos valores, que deverão observar o fixado no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

Comunique-se à Vice-Presidência desta Corte da presente decisão.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022